Tribunal: TJSP
Processo: 2128031-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar ou saída antecipada, eis que o paciente é acometido de hipertensão arterial sistêmica, enquadrando-se no grupo de risco, diante da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que, todavia, restou indeferida – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar ou saída antecipada, eis que o paciente é acometido de hipertensão arterial sistêmica, enquadrando-se no grupo de risco, diante da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que, todavia, restou indeferida – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime devidamente fundamentada – A despeito da listagem confeccionada nos termos da Recomendação 62 do CNJ, constando o paciente ser acometido de hipertensão arterial sistêmica, não há notícia nos autos acerca de seu estado de saúde, ou que tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco de ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde se encontra cumprindo pena. Ademais, nada indica que aquele estabelecimento prisional não esteja tomando providências devidas para coibir a propagação do novo coronavírus.
Ordem denegada.